Tribunal: TJMT
Processo: 1024203-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024203-88.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL - CPF: 019.826.521-28 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024203-88.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jovina Domingas Moraes Maciel

Recorrido(s):

SERASA S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2o, do Código de Defesa do consumidor.

“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (Súmula 404 do STJ)

Ausente à comprovação do encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pelo credor, emerge o dever de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No presente caso, verifico que houve a inclusão do nome da consumidora no cadastro do órgão de proteção ao crédito, administrado pela empresa reclamada
SERASA S.A.

Nas razões recursais, a Reclamante sustenta que não há prova nos autos do encaminhamento de notificação prévia em relação aos débitos discutidos, sendo que as notificações juntadas em defesa referem-se a dividas distintas daquelas discutidas nesta ação.

Pois bem. Os órgãos de proteção não são responsáveis pela legitimidade da dívida, se limitando ao dever de comunicar o consumidor previamente sobre a inscrição, tendo em vista que os órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito são um banco de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição.

Contudo, esta obrigação se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:
"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Entretanto, não consta nos autos o efetivo comprovante de envio a Reclamante, por parte da empresa Reclamada da correspondência por ela emitida noticiando a autora acerca da existência da anotação negativa em seu CPF.

Cabe esclarecer que as dívidas discutidas nestes autos são as seguintes:

Contudo, conforme se vê na contestação, as notificações juntadas referem-se a débitos nos valores de R$ 833,73 e R$ 457,21, vencidos em 05/09/2019 e 20/09/2020, respectivamente, ou seja, não são os mesmos discutidos nestes autos. Apesar de se referirem ao mesmo contrato, cabia a Recorrida comprovar o encaminhamento de notificação prévia em relação aos débitos ora discutidos, nos valores de R$ 853,84 e R$ 449,71, vencidos em 05/05/2021 e 20/05/2021, respectivamente.

É entendimento do STJ que “a falta de
notificação
da inscrição em bancos de dados cadastrais importa em cancelamento do registro e eventualmente até em indenização, pois a teor do Enunciado no 359, STJ:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

Neste caso inexiste a prova da previa comunicação à consumidora, restando evidente que a empresa reclamada não cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), portanto, cometeu ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
A inscrição em cadastro restritivo de crédito sem notificação prévia configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10035186220188110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMLENTES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL- DEVIDO.

O órgão mantenedor do banco de dados é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização por dano moral, decorrente de ausência de prévia notificação sobre a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. O dano moral nos casos de ausência de notificação prévia à inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes opera-se "in re ipsa".

(TJ-MG - AC: 10000210805792001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Assim, ausente à comprovação do encaminhamento da notificação prévia, emerge o dever de indenizar a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022